Tribunal: TJMT
Processo: 1041856-70.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041856-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (IMPETRANTE), WELLISON VIEIRA SIQUEIRA DELMONDES - CPF: 044.925.131-40 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLYFFER DE SOUZA GOMES - CPF: 706.779.771-31 (VÍTIMA), ADRIANA MOREIRA NERES - CPF: 056.833.801-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONTRA MULHER. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio (art. 150 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, inexistência de
periculum libertatis
, violação ao art. 313 do CPP, não descumprimento de medidas protetivas e suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas, especialmente em razão da inexistência de descumprimento anterior de medidas protetivas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva não se justifica quando os crimes imputados [ameaça e violação de domicílio] não possuem pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, e não há nos autos notícia de reincidência ou de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, nos termos do art. 313, III, do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [invasão de domicílio, agressões físicas, ameaças de morte com menção a facção criminosa e uso de drone para vigilância] é reconhecida, mas não autoriza, por si só, a medida extrema da prisão preventiva na ausência de requisitos legais específicos.

5. As medidas protetivas de urgência e cautelares alternativas à prisão se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e bons antecedentes), bem como a inexistência de descumprimento de ordem judicial anterior.

6. A fixação de medidas protetivas em favor das vítimas, com destaque para proibição de aproximação, contato, monitoramento eletrônico e botão do pânico, garante a preservação da integridade física e psicológica das vítimas sem a necessidade da prisão.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva não se sustenta quando os crimes imputados possuem pena máxima inferior a quatro anos e não há reincidência nem descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

2. A gravidade concreta dos fatos não autoriza a prisão preventiva sem respaldo nas hipóteses legais previstas nos arts. 312 e 313 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão, combinadas com medidas protetivas de urgência, são suficientes para salvaguardar a ordem pública e a integridade das vítimas quando ausente risco atual de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316; CP, arts. 147 e 150; Lei nº 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1030593-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 10.10.2025; TJMT, HC nº 1034470-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041856-70.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA LEAL DOS SANTOS
PACIENTE: WELLISON VIEIRA SIQUEIRA DELMONDES

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellison Vieira Siqueira Delmondes
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos nº 1014284-28.2025.8.11.0037, mantem a prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de violação de domicílio e ameaça (id. 215616364 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva foi mantida sem fundamentação concreta e sem considerar a declaração pública da vítima, que negou ter sido agredida e afirmou não se sentir ameaçada,
2)
houve violação ao art. 316 do CPP, pois o juiz não reavaliou a prisão diante do fato novo,
3)
inexistem
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, já que os crimes imputados são de menor potencial ofensivo e a vítima não teme o paciente,
4)
há violação aos princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e
in dubio pro reo
,
5)
o paciente possui predicados pessoais [primariedade, residência fixa e vínculo familiar] e,
6)
medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar o processo.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 330732382).

O pedido liminar foi indeferido (id. 330737350).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 330737350).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 336046897).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 10.11.2025, a vítima Adriana Moreira Neres acionou a Polícia Militar que:

“(...) AO CHEGARMOS AO LOCAL, FOI POSSÍVEL OUVIR GRITARIA PROVENIENTE DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FORA DO IMÓVEL ENCONTRAVA-SE O SENHOR WALLYFFER DE SOUZA GOMES, COLEGA DE TRABALHO DA VÍTIMA, O QUAL RELATOU QUE O
SUSPEITO WELLISON
VIERA SIQUEIRA DELMONDES
ENCONTRAVA-SE MUITO ALTERADO E AGREDINDO A VÍTIMA
. FOI REALIZADA VERBALIZAÇÃO PARA QUE OS ENVOLVIDOS SAÍSSEM DA RESIDÊNCIA. EM CONVERSA COM A VÍTIMA, ESTA RELATOU QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SEU COLEGA QUANDO
O SUSPEITO, SEU EX-ESPOSO, PULOU O PORTÃO DA RESIDÊNCIA E PASSOU A AGREDI-LA
, BEM COMO TENTOU AGREDIR O SENHOR WALLYFFER. A VÍTIMA INFORMOU QUE, EM CERTO MOMENTO,
O SUSPEITO INICIOU AS AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA ELA
, MOTIVO PELO QUAL
O SENHOR WALLYFFER INTERVEIO, DESFERINDO UM SOCO NA TESTA DO SUSPEITO COM A INTENÇÃO DE CONTÊLO
, VINDO A CAUSAR-LHE LESÃO VISÍVEL.
A VÍTIMA RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO A AMEAÇOU DE MORTE
, BEM COMO AMEAÇOU O SENHOR WALLYFFER. INFORMOU TAMBÉM QUE
O SUSPEITO UTILIZA UM DRONE PARA MONITORAR SUA RESIDÊNCIA
, POR
NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO
. DURANTE BUSCA VEICULAR NO AUTOMÓVEL DO SUSPEITO,
O DRONE CITADO FOI LOCALIZADO
E APREENDIDO E ENTREGUE NA DELEGACIA. DIANTE DOS FATOS, VÍTIMA E SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
. A VÍTIMA APRESENTAVA VERMELHIDÕES PELO CORPO DECORRENTES DAS AGRESSÕES
, ENQUANTO O SUSPEITO WELLISON APRESENTAVA LESÃO NA TESTA E NO PEITO DEVIDO AO GOLPE DESFERIDO POR WALLYFFER NO MOMENTO DA CONTENÇÃO. (...)”
(id. 214610772, pág. 5 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037)

Em termo de declaração prestado na Delegacia de Polícia, a vítima narrou que:

“(...) o casal acabou tendo uma recaída em setembro, mas que a vítima viu que o relacionamento não ia dar mais certo resolveu novamente colocar um ponto final; QUE o suspeito não aceitou e desde então passou a perseguir a vítima, ligando, mandando mensagens, invadindo sua casa sem seu consentimento; QUE a vítima nunca quis registrar boletim por respeito a sogra, que ajuda muito a vítima nos cuidados com o filho da vítima; QUE a vítima relata que o suspeito tem um drone e passou a vigiar ela através do aparelho e que já viu esse drone por diversas vezes em cima da sua residência, outra hora na janela; QUE a vítima relata que na data de hoje, estava fazendo janta com um colega
; QUE de repente o suspeito invadiu sua residência e partiu para cima da vítima com tapas e chutes e xingamentos, chamando de VAGABUNDA, BISCATE, VOCE ESTA AI COM ELA, MAIS EU ESTAVA COMENDO ELA SEMANA PASSADA
; QUE o suspeito ameaçou a vitima dizendo que
IRA MATAR ELA E SEU COLEGA
, afirmando que tem amigos faccionado que pode fazer o serviço; QUE em seguida empurrou a vítima jogando-a no chão; (...). QUE a vítima manifesta o desejo de requerer medida protetiva e representar criminalmente contra o suspeito; (...).”
(id. 214610772, pág. 09/10 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037)

No Laudo Pericial da vítima Wallyffer de Souza Gomes constou equimose vermelha em região frontal, equimoses lineares em região cervical anterior e dorso e equimose em face medial do braço esquerdo (id. 214610991 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037).

Em audiência de custódia realizada no dia 11.11.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, termo de representação criminal, termo de apreensão, depoimento dos policiais que diligenciaram e declarações das vítimas. (...).

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque o comportamento do autuado demonstra total desprezo pelas normas legais e pela integridade da vítima, revelando personalidade violenta, possessiva e retaliatória, eis que inconformado com o término da relação, adotou postura de controle e intimidação, chegando a invadir a residência da ofendida, agredi-la e ameaçá-la de morte, inclusive mencionando suposta ligação com facção criminosa para reforçar o temor.

Destarte, a conduta descrita revela não apenas a gravidade em abstrato do delito, mas, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, a indicar risco iminente à integridade física e à vida da vítima, o que impõe a custódia cautelar como único meio eficaz de cessar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos. (...).

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado. (...).”
(id. 214638991 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037)

No dia 14.11.2025, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (id. 215089000 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037).

Em 19.11.2025, o juízo singular indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Ao analisar os autos, observa-se que, embora a Defesa fundamente o pedido de revogação da prisão preventiva na declaração da vítima, no sentido de que não teme a eventual soltura do agressor/investigado, tal circunstância, por si só, não possui força suficiente para afastar os fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, sobretudo diante da presença de outros elementos que demonstram a necessidade da sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

Importa ressaltar que a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que, enquanto não houver alteração no quadro fático que a motivou, e se permanecerem presentes os requisitos que justificam a medida extrema — a qual possui caráter excepcional —, não há que se falar em sua revogação. (...).

No caso dos autos, a gravidade dos fatos narrados é ainda mais evidente quando se observa o padrão de comportamento do acusado, que demonstra persistência e escalada na violência. Não se tratou de um episódio isolado, mas de um conjunto de ações que evidenciam perseguição, controle e intimidação continuada da vítima, incluindo: invasão da residência, agressões físicas com tapas e chutes, tentativa de utilização de faca para causar lesões graves, ameaças de morte à vítima e a terceiros, além do uso de recurso tecnológico (drone) para monitorar seus passos.

Ademais, o acusado utilizou-se do medo e da intimidação, mencionando suposta ligação com facção criminosa, com o claro propósito de impor terror e garantir obediência da vítima, conduta que demonstra completa ausência de respeito às normas legais e à dignidade da ofendida. Tal comportamento evidencia personalidade violenta, controladora e retaliatória, capaz de gerar risco iminente não apenas à integridade física, mas também à vida da vítima e de pessoas a ela próximas. (...).”
(id. 215616364 – incidente nº 1014284-28.2025.8.11.0037)

Paralelamente ao incidente do auto de prisão em flagrante nº 1014284-28.2025.8.11.0037 relatado acima, também tramitou o indente de medidas protetivas de urgência nº 1014242-76.2025.8.11.0037, ocasião na qual o juízo singular deferiu:

“(...) o pedido formulado na exordial para DETERMINAR que o Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros sob pena de desobediência e, em sendo o caso, de decretação de sua prisão preventiva.

A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Ofendida ou mesmo seu local de trabalho, e inclui também a proibição de comunicação, mesmo que por aplicativo ou por celular, estendendo-se aos familiares. (...).”
(id. 214497374 – incidente nº 1014242-76.2025.8.11.0037)

O juízo singular decretou a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Fundamentou a medida no fato de que o comportamento do paciente demonstraria desprezo pelas normas legais e pela integridade da ofendida, tendo invadido sua residência, agredindo-a e ameaçando-a de morte, especialmente pela ameaça de morte proferida contra a vítima Wallyffer de Souza Gomes com menção à atuação de facção criminosa.

Assinalou, ainda, que a liberdade do paciente representaria risco à tranquilidade da vítima Adriana Moreira Neres e à ordem pública, sendo insuficientes medidas menos gravosas.

Todavia, o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, pontua-se que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Isto é, o fato que ensejou a prisão foi o primeiro registrado em âmbito policial e que motivou o deferimento da MPU de proibição de aproximação
“da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros sob pena de desobediência e, em sendo o caso, de decretação de sua prisão preventiva”
.

Nesse ponto, insta consignar que não houve notícia de descumprimento da MPU após o seu deferimento, mesmo porque o paciente está preso preventivamente.

Assim sendo, sequer houve a oportunidade de verificar se o paciente observaria espontaneamente as condições impostas ou se descumpriria as determinações judiciais, de modo que a prisão preventiva se mostra prematura.

Em julgado sob minha relatoria restou decidido que:

“(...) A prisão preventiva não atende ao art. 313 do CPP, pois o crime de ameaça imputado ao paciente é apenado com detenção e possui pena máxima inferior a 4 anos, não havendo medida protetiva vigente nem outras hipóteses legais que autorizem a prisão cautelar. (...).”
(N.U 1030593-41.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025)

Não bastasse, os delitos imputados ao paciente [violação de domicílio (art. 150 do CP) e ameaça (art. 147 do CP)] não são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
[1]
, circunstância que, por si só, impede a decretação da medida extrema, salvo ocorrência de reincidência ou de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas
[2]
, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, o crime de ameaça prevê pena máxima de seis meses de detenção e, se cometido contra mulher, aplica-se a pena em dobro, enquanto o de violação de domicílio possui pena máxima de três meses.

Diante do exposto, embora se reconheça a gravidade dos fatos, consistentes na invasão da residência da vítima, nas agressões físicas e verbais, nas ameaças de morte dirigidas a ela e a seu colega, bem como na utilização de drone para vigilância e intimidação, não há previsão legal, por ora, para a manutenção da prisão preventiva.

Nesse ponto, considerando o exposto acima, bem como os predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade, residência fixa e bons antecedentes], as medidas cautelares alternativas a prisão de proibição de contato e de aproximação a distância inferior a 500 metros em favor da vítima
Wallyffer de Souza Gomes
se mostram suficientes para a garantia da sua integridade física.

Quanto à vítima
Adriana Moreira Neres
, impõe a fixação das seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente: proibição de
a)
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 500 metros de distância entre a vítima e o paciente;
b)
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c)
compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço nos autos;
d)
monitoramento eletrônico se houver disponibilidade de equipamento [tornozeleira]; e
e)
botão do pânico.

Igualmente, nesse sentido:

“(...) 5. A ausência de notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriores, somada a condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço e ocupação lícita), reduz a imprescindibilidade da prisão. (...).”
(N.U 1034470-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.10.2025)

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para
substituir
a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas à prisão e medidas protetivas de urgência abaixo consignadas, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em favor de Wallyffer de Souza Gomes
fixo as medidas cautelares alternativas de proibição de contato e de aproximação a distância inferior a 500 metros.

Em favor de Adriana Moreira Neres, proibição de:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 500 metros de distância entre a vítima e o paciente;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço nos autos;

d) monitoramento eletrônico se houver disponibilidade de equipamento [tornozeleira]; e

e) botão do pânico.

Delego ao juízo de origem
expedição do apto alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares ou medidas protetivas de urgência impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

[1]
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

[2]
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025